Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-35.2022.8.05.0237
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000421-35.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
TADEU MUNIZ NOGUEIRA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO
OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. INTELIGÊNCIA DOS ART
S
.496 E 910 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ (
(AgRg no AREsp 766072/PR, A
gRg no AREsp n. 89.520/DF)
E TRIBUNAIS PÁTRIOS
. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.

1– A remessa necessária, ou reexame necessário, é cabível nas sentenças proferidas no processo de
conhecimento
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e na sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal (art. 496, I e II do CPC).

2
- No caso dos autos, o
decisum

remetido foi proferido em processo de execução movido por particular contra o Município, para percepção de crédito decorrente de Título Extrajudicial, não se tratando de processo de conhecimento nem de embargos à execução fiscal, restando incabível a remessa necessária por ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária
n
º
.
8000421-35.2022.8.05.0237
,
sendo

remetente o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e
partes
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS e
ATLÂNTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

ACORDAM,
os
Magistrados
integrantes da Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
documento datado eletronicamente
.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04